Tribunal: TJSP
Processo: 2387419-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu, de plano, a expedição de mandado para avaliação do bem imóvel penhorado por oficial de justiça, a ser efetuada por perito engenheiro oportunamente. Insurgência do exequente. Acolhimento. Avaliação que, em princípio, deve ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos arts. 154, V, e 870, ambos do CPC. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu, de plano, a expedição de mandado para avaliação do bem imóvel penhorado por oficial de justiça, a ser efetuada por perito engenheiro oportunamente. Insurgência do exequente. Acolhimento. Avaliação que, em princípio, deve ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos arts. 154, V, e 870, ambos do CPC. Ausência de peculiaridades que indiquem necessidade de conhecimentos técnicos ou habilitação específica. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.